Tribunal: TJSP
Processo: 2248181-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão que determinou a expedição de ofícios à Justiça Eleitoral e à Junta Comercial, para o fim de dar publicidade às sanções impostas pelo cometimento de ato de improbidade administrativa - Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão que determinou a expedição de ofícios à Justiça Eleitoral e à Junta Comercial, para o fim de dar publicidade às sanções impostas pelo cometimento de ato de improbidade administrativa - Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Embargos de declaração rejeitados.